Tribunal: STF
Processo: HC 198166
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vasco Rodrigues Neto, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental no HC nº 137.495/RJ.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado ante a suposta prática do crime previsto no art. 69-A da Lei nº 9.605/98 (duas vezes) c/c § 2º do mesmo artigo, na forma do art. 69 do CP.
    Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência de justa causa, porque o bem jurídico não foi afetado. 
    Alega, ainda, que a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) constitui causa extintiva da punibilidade.
    Requer a concessão da ordem para o trancamento da ação penal.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o acórdão impugnado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido (doc. 8).
    Pelo que há no julgado proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
    A esse respeito transcrevo excerto do voto proferido pelo Ministro Felix Fischer:
    “In casu, consoante depreende-se dos excertos acima colacionados, o eg. Tribunal de origem, ao analisar o habeas corpus originário, consignou existirem elementos suficientes para a continuidade da ação penal, salientando a presença, ao menos em tese, da materialidade e da autoria delitivas, bem como ausentes quaisquer causas que justificassem o trancamento da ação penal na via do mandamus.
    (...)
    Portanto, conforme reconhecido pelo eg. Tribunal a quo, ao contrário do que assevera o recorrente, a denúncia descreve de forma pormenorizada a conduta do acusado, a qual pode se amoldar aos delitos imputados, de forma que torna plausível as imputações e possibilita o exercício da ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes e sob o crivo do contraditório. 
    Convém observar, ainda, que, ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual. 
    (…)
    Ademais, a análise da alegação defensiva de inexistência de justa causa para a persecução penal em razão de suposta inocorrência de lesão concreta ao meio ambiente, uma vez que supostamente os fatos descritos na exordial acusatória teriam sido objeto de contínua fiscalização pelos órgãos competentes, bem como em virtude de alegada inexistência de elementos que indiquem que o recorrente tenha agido com dolo, demanda ampla incursão no acervo probatório da ação penal, o que não se coaduna com a via mandamental eleita e com as hipóteses, excepcionais, de trancamento da ação penal”.
    Divergir do referido entendimento exigiria, necessariamente, o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    Perfilha esse entendimento:
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ARTS. 12 E 16 DA LEI 10.826/2003. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 2. A inicial acusatória narrou de forma individualizada e objetiva as condutas atribuídas ao paciente, adequando-as, em tese, aos tipos descritos na peça acusatória. 3. Não há como avançar nas alegações postas na impetração, que, a rigor, pretende o julgamento antecipado da ação penal, o que configuraria distorção do modelo constitucional de competência, cabendo ao juízo natural da instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, proceder ao exame das provas. Além disso, para o deslinde das controvérsias relativas às autorizações e às licenças necessárias para a posse das armas e munições, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. 4. Ordem denegada.(HC nº 117.635/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, Dje de 05/11/2013).
    Além disso, a suspensão de ação penal está reservada a situações excepcionais e do que consta nos autos esta não surge, notadamente em razão de a instância de origem e, na sequência, a revisora terem concluído, a partir dos elementos colhidos. Nesse sentido o seguinte julgado:
    “O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame." (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJE de 17/10/08)”
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente